Tribunal: TJDFT
Processo: 0730403-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURANÇA DE DISPOSITIVO MÓVEL(IPHONE). FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PIC PAY. DANO MORAL. VERIFICADO. RECURSOS DESPROVIDOS
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transações bancárias indevidas realizadas após furto de aparelho celular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ausência de interesse recursal; (ii) verificar se houve violação à dialeticidade; (iii) examinar a preliminar de ilegitimidade passiva; (iv) averiguar existência de falha na prestação de serviço que justifique a condenação por danos materiais; (v) apurar se é cabível a indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de dano moral no recurso de PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, pois não foi condenada nesse ponto. Preliminar de ausência de interesse recursal acolhida.
4. Não há ofensa à dialeticidade, tendo em vista que a simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo da apelante é a reforma da decisão. Além disso, não se pode dizer que a peça recursal não combate adequadamente a sentença, deduzindo um pedido claro para sua alteração. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada.
5. Com base na Teoria da Asserção, a narrativa da petição inicial é suficiente para atribuir pertinência subjetiva à demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora de serviços, nos termos do art. 2o, caput, e 3o do CDC.
7. A responsabilidade das recorrentes é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração de defeito na prestação do serviço e nexo causal com o dano.
8. A instituição financeira falhou ao permitir transações atípicas sem bloqueio ou confirmação, contrariando a Resolução BCB no 1/2020. A ocorrência de fraudes no sistema da instituição, das quais resultam danos ao usuário, configura fortuito interno, por integrar os riscos do empreendimento.
9. A fabricante do dispositivo móvel responde solidariamente pelos danos, pois o sistema de segurança não impediu o acesso indevido mesmo após ativação do “modo perdido”.
10. A falha na prestação do serviço é evidente e configurou dano moral devido a fraude bancária, que resultou em transferências bancárias não autorizadas na conta da autora.
11. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento: “1. O interesse recursal exige utilidade prática ao recorrente, inexistente quando não há condenação no ponto impugnado. 2. A violação ao princípio da dialeticidade não se configura quando o recurso apresenta fundamentos jurídicos compatíveis com a sentença impugnada. 3. A legitimidade passiva é aferida com base na narrativa da petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. 4. A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço bancário e de segurança de dispositivo móvel é objetiva, nos termos do CDC. 5. A ativação de medidas de segurança não afasta a responsabilidade do fornecedor quando não impedem o acesso indevido. 6. O dano moral é configurado pela violação aos direitos da personalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 1010; CDC, arts. 2o, 3o, 7o e 14; CC, arts. 884 e 944.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2031267, 0737780-21.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025; Acórdão 1842637, 0711580-11.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024; etc.